Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ASTREINTES ARBITRADAS COM RAZOABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.

1. As astreintes (multa cominatória) encontram previsão legal no art. 497 do CPC e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta ao devedor com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais, e evitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.

2. No particular, denota-se que o Juízo a quo proferiu decisão anterior quanto à natureza da multa aplicada, cabendo à parte interessada recorrer da decisão naquela oportunidade. Resta, agora, preclusa a questão.

3. Agravo conhecido e não provido.